Tribunal: STF
Processo: AI 844252
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da cobrança, por Estado-membro, de contribuição compulsória dos servidores para o custeio de serviços de saúde. Sobrestamento. ADI nº 3.106/MG. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. Esta Corte, em situação análoga, ao analisar o RE nº 633.329/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11, firmou o entendimento de que a controvérsia quanto à restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional paira no âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral de tal matéria.



    3. Não merecem prosperar os pedidos de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade e de sobrestamento do recurso até a apreciação final pelo Plenário dos embargos de declaração na ADI nº 3.106-6/MG, tendo em vista os fatos de se tratar, nos presentes autos, de processo subjetivo e de já ter a decisão agravada, apoiada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, transitado em julgado. 



    4. Agravo regimental não provido.